Tribunal: TJDFT
Processo: 0725827-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0725827-63.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: ISADORA PEIXOTO FALCAO REQUERIDO: INSTITUTO AOCP, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O “Petição Cível” apresentada por Isadora Peixoto Falcão, em razão de prévia interposição de recurso de apelação contra a sentença denegatória proferida no mandado de segurança n. 0702501-20.2024 (2a Vara da Fazenda do DF), ainda pendente de distribuição. A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de imediato deferimento do pedido consistente na suspensão dos efeitos do ato de eliminação da impetrante do concurso público para o provimento de vagas do curso de habilitação de oficiais de saúde e capelães (CHOSC) da PMDF. Eis o teor da sentença prolatada nos autos originários: Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por ISADORA PEIXOTO FALCÃO em desfavor do DISTRITO FEDERAL E INSTITUTO AOCP, partes qualificadas nos autos. A autora narra que foi submetida ao concurso público para o provimento de vagas do curso de habilitação de oficiais de saúde e capelães (CHOSC), conforme o Edital 33/2023 – DGP/PMDF. Afirma que, convocada para avaliação médica, teria sido considerada inapta ao fundamento de que teria ocorrido alteração nos exames de TGP, chagas e eletroencefalograma. Aduz que a banca deferiu o recurso administrativo após ter refeito os exames de eletroencefalografia e de chagas, mas que teria mantido a eliminação da candidata devido a a ausência de exame relacionado ao TGP. Sustenta que a não entrega do exame ocorreu devido a erro da médica responsável pelos exames e que apresentou o exame na fase de recurso administrativo, mas ainda sim, não houve acolhimento do pedido. Argumenta que seria não proporcional a exclusão do candidato que deixa de apresentar laudo de exame em face de erro de terceiro. Destaca que não apresenta nenhuma doença ou conjuntura que a possa impedir de exercer suas funções de maneira adequada. Em sede liminar, requer a suspensão do ato que eliminou a candidata, a fim de que se proceda a sua convocação para as demais etapas, ainda que na condição sub judice, sob pena de multa diária. No mérito, pede a nulidade do ato administrativo que eliminou a candidata, para que seja assegurada sua participação nas demais etapas do certame. Pugna pela concessão da gratuidade de justiça. Com a inicial vieram documentos. O pedido liminar foi indeferido e a gratuidade de justiça concedida (ID 190525599). A autora formulou pedido de reconsideração (ID 190832929), o qual foi indeferido (ID 191146360). Há informação da interposição de agravo de instrumento 0712485-82.2024.8.07.0000, no qual o pedido de antecipação da tutela recursal também foi indeferido (ID 191999943). A autora aditou a petição inicial, para incluir no pedido que seja analisada a nulidade do ato administrativo com relação aos três quesitos indicados anteriormente: ausência do exame de TGP, alteração do EEG e incompletude do exame de chagas (ID 192585101). Citado, o DF apresentou contestação acompanhada de documentos (ID 193919427). Defende que o candidato que não apresentar quaisquer dos exames indicados no edital, no prazo mencionado, está sujeito à eliminação do concurso público. Requer a improcedência do pedido e a condenação da parte autora nos encargos da sucumbência. O INSTITUTO AOCP também apresentou contestação (ID 194379470). Sustenta que o edital estabelece a eliminação do candidato que não apresentar quaisquer dos exames indicados no item 13.5 ou que incorrer em quaisquer das causas incapacitantes previstas no anexo II. Aduz, assim, que a autora não apresentou exame exigido a todos os candidatos e que a eliminação estaria justificada. O DF não concordou com o aditamento da petição inicial (ID 194481972). O pedido de aditamento da inicial realizado pela autora foi indeferido e foram desconsideradas a petição e os documentos de ID 192585101 e 192585103 (ID 194504412). Réplica (ID 195920896). Não houve especificação de provas pelos réus. Os autos vieram conclusos para sentença. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. O processo comporta julgamento antecipado, conforme disposto no art. 355, I, do Código de Processo Civil (CPC). O deslinde da controvérsia dispensa a produção de outras provas, uma vez que os pontos controvertidos podem ser resolvidos com base em questões de direito e com a análise dos documentos acostados aos autos. Passo para análise do mérito (art. 487, I, do CPC). A autora afirma que foi excluída do certame, exclusivamente, por não ter apresentado o exame TGP, exigido pelo edital, o que teria ocorrido por erro da médica responsável, que não teria lançado os exames no sistema do plano de saúde. Em que pese a alegação da autora, a pretensão não deve ser acolhida. Com relação a alegação de erro de terceiro, não se verificou. Se, de fato, houvesse erro na entrega de um único documento por negligência do médico, não seria razoável a eliminação da candidata, pois patente que não houve omissão ou intenção de descumprir o prazo. Nesse sentido, a médica assistente atestou que “ao lançar os exames na plataforma do plano de saúde da candidata [...], o TGP não foi lançado e o chagas foi solicitado chagas machado guerreiro” (ID 190513326). Contudo, ainda que haja erro de terceiro, notadamente da médica assistente quando da solicitação do exame TGP e de sorologia de chagas, tal equívoco da profissional não foi a única causa capaz de excluí-la do certame. Explico. A autora foi considerada inapta na avaliação médica por não ter apresentado o exame de TGP, por ter apresentado a sorologia do exame de chagas incompleto e pelo EEG ter apresentado desorganização moderada dos timos cerebrais (ID 190832930). Foram três os motivos pelos quais a autora foi considerada inapta na fase de avaliação médica. Além da não apresentação de dois exames exigidos pelo edital (os quais alega erro da médica), a banca organizadora ainda considerou que a autora possui desorganização moderada dos timos cerebrais, o que a impediria de exercer suas funções de maneira adequada. O objeto deste processo está restrito a não apresentação do exame TGP por erro de terceiro. Não é objeto de impugnação a apresentação incompleta do exame de chagas e as alterações do EGG. Embora a autora tenha aditado a petição inicial, o fez após a citação, e não houve concordância dos réus com o aditamento, conforme art. 329, II, do CPC. Ainda que se pudesse cogitar de possível desproporcionalidade no ato de eliminação motivado unicamente por erro de terceiro na não entrega tempestiva do exame de TGP e da sorologia de chagas, a autora também foi considerada inapta por ter apresentado alterações do EEG. Veja. Consta da ficha de avaliação que o exame do eletroencefalograma apresentou alteração (ID 193919428, p. 17). Inclusive, a informação consta do laudo do neurologista, no exame apresentado pela autora. Veja: “EEG digital em vigília registra desorganização moderada dos ritmos cerebrais, sem anormalidades focais” (ID 193919428, p. 20). A autora, em recurso administrativo, pugnou pela análise dos exames complementares para retificação das conclusões inicias da junta médica. O pedido, contudo, foi indeferido, ao fundamento de que, “conforme estabelecido no edital, item 13.8, não serão recebidos exames médicos fora do prazo estabelecido” (ID 190513325). De fato, o edital estabelece, no item 13.9, que “não serão recebidos exames médicos fora do prazo estabelecido em edital”. Confira-se a redação do item 13.11 do edital: 13.11 Estará automaticamente eliminado o candidato que: [...] 13.11.2 for considerado INAPTO na Avaliação Médica e Odontológica; 13.11.1 deixar de entregar qualquer um dos exames relacionados no subitem 13.5.1, ou não comparecer para a realização do Exame Antropométrico na data, horário e local determinados no edital de convocação para a Avaliação Médica; 13.11.3 incidir em condição incapacitante de acordo com o Anexo II deste Edital, a ser verificado durante a Avaliação Médica e Odontológica, por meio de parecer médico que, fundamentadamente, ateste a incapacidade para o regular exercício da graduação. Nesse sentido, é certo que os candidatos que se submetem ao concurso público devem observar as normas do edital e cumprir as determinações das respectivas etapas do certame com vistas à classificação para a etapa seguinte. A candidata, ao se inscrever no certame, teve ciência das condições incapacitantes para o cargo pretendida e assumiu, conscientemente, o risco de ser considerada inapta. A autora deve concorrer em igualdade de condições com os demais candidatos, notadamente quando as situações estão expressamente previstas no edital. Confira-se o entendimento deste TJDFT sobre a matéria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO NA AVALIAÇÃO MÉDICA. CONTROVÉRSIA SOBRE A APTIDÃO PARA O EXERCÍCIO DO CARGO. ENQUADRAMENTO COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE DA CONDIÇÃO COM AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO POLICIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Eliminado do concurso público o candidato em razão de apresentar "senso cromático com mais de três interpretações incorretas no teste de Ishihara", condição expressamente prevista no edital de abertura como incapacitante para o cargo de Agente de Polícia, inviável o deferimento da antecipação da tutela para assegurar a continuidade da participação no certame. [...] (Acórdão 1709649, 07257892220228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 16/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PARA O CARGO DE AGENTE DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. EXAMES BIOMÉTRICOS E AVALIAÇÃO MÉDICA. INAPTIDÃO PARA O CARGO. PREVISÃO EDITALÍCIA. REINGRESSO NO CERTAME. IMPOSSIBILIDADE. 1. É necessária, para que haja o deferimento de pedido de tutela de urgência, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 2. O edital consubstancia a lei interna do concurso público, traduzindo regulação impessoal que deve nortear todo o procedimento em consonância com os princípios que balizam a atividade administrativa, de modo que, confeccionado e publicado o edital, todos os candidatos, aderindo às condições previamente estabelecidas pela administração, devem se submeter ao que nele consta. 3. Restando expressamente disciplinado no Edital que a enfermidade que acomete o autor é condição incapacitante para o concurso, não há que se falar em reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1704391, 07033724120238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 30/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, não há que se falar em desproporcionalidade e ausência de razoabilidade da previsão editalícia. A condição física do policial militar é requisito para o ingresso na corporação. Exige-se perfeito estado de saúde para que o candidato possa suportar todas as atividades inerentes à profissão. Se houve alteração do exame de EGG e tal motivo de eliminação não tem nenhuma relação com omissão da médica, não há que se falar em ilegalidade do ato administrativo que a excluiu do certame. Logo, não há que falar em ilegalidade no resultado que considerou a candidata inapta na fase de avaliação médica. À luz dos princípios da vinculação ao edital, da razoabilidade e da isonomia, os critérios estabelecidos no edital foram objetivamente seguidos. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos e, em consequência, RESOLVO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC. Fica a autora condenada ao pagamento de custas processuais e de honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 3o, do CPC. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida. Sentença não sujeita a remessa necessária. Oficie-se ao relator do agravo de instrumento com informação acerca da sentença. Dou à sentença força de ofício. Apresentada apelação, intime-se a parte contrária para se manifestar em contrarrazões. Com a manifestação ou transcorrido o prazo sem manifestação, encaminhem-se os autos ao TJDFT, independente de nova conclusão. Transitado em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. (...). A peticionante sustenta, em síntese, que: (a) “o juízo a quo proferiu sentença julgando totalmente improcedente, ocasionando cerceamento de defesa ao recorrente. Percebe-se claramente uma afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal e do contraditório”; (b) “Neste ínterim, os vícios apontados pela Recorrente, tratando-se de questões de fato pertinentes como a razoabilidade e a proporcionalidade, tendo em vista que a ausência de um exame se deu por erro médico”; (c) “O cerceamento de defesa arguido pela Recorrente demonstra cabalmente a probabilidade de provimento na esfera recursal, mormente o ferimento dos princípios constitucionais, bem como a não observância da jurisprudência dominante sobre o assunto”; (d) “a produção dos efeitos da sentença, tão logo, já tem causado lesões graves e de difícil reparação ao recorrente”; (e) “divergente do que alega a decisão, como a própria Banca Examinadora, em sua contestação, demonstrou que a candidata teria sido eliminada somente pela falta do exame TGP, e não pelas alterações no EGG como o magistrado mencionou”; (f) “assim, até o Nobre julgador, não conseguiu entender a resposta da Banca, tendo em vista que foi genérica sobre a eliminação da candidata. A comissão examinadora deixou de divulgar com precisão qual era o motivo da inaptidão da candidata, incorrendo em erro e não refletindo a real conjuntura da mesma, como se tivesse apenas copiado e colado uma resposta genérica. A conduta do réu viola os princípios da publicidade e da motivação”; (g) “Conforme entendimento dos Tribunais acerca da possibilidade do envio do documento faltante no recurso administrativo, seja por motivo de erro ou não de terceiros, vislumbra-se uma confirmação de que a postura dos RÉUS frente à candidata, foi excessiva”; (h) “para que o direito da candidata seja assegurado, não basta a abertura de prazo, mas, também, o direito de ver seus argumentos apreciados pelo órgão julgador. Dessa maneira, a suposta justificativa para a não recomendação da candidata não decorreu de falha ou má-fé de sua parte, mas sim de quem analisou a documentação, ou seja, um terceiro, tornando plenamente justificável seu retorno à condição de aprovada nos exames médicos”. Pede “a deferência da antecipação da tutela recursal para suspender o ato ilegal de eliminação por todo o motivo alegado, viabilizando a participação da requerente nas demais fases do certame, inclusive o curso de formação, ou qualquer outra medida assecuratória que este douto juízo julgue necessária em homenagem ao poder geral de cautela, até o julgamento do mérito da apelação, considerando o perigo de irreversibilidade”. É o breve relato. É permitido ao Relator, entre a interposição do recurso de apelação e sua distribuição, por meio de pedido formulado pelo apelante, nos casos dos quais possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, suspender a eficácia da decisão recorrida até o julgamento do recurso de apelação (Código de Processo Civil, artigos 955, parágrafo único e 1.012, § 4o). A questão subjacente refere-se a mandado de segurança impetrado pela candidata, cuja pretensão gravita em torno da (i)legalidade do ato administrativo de eliminação do concurso público para o provimento de vagas para o curso de habilitação de oficiais de saúde e capelães (CHOSC) da PMDF. Assevera a impetrante que a eliminação teria sido motivada unicamente pela não apresentação de um dos exames (TGP), irregularidade causada por erro de terceiro (médica que solicitou os exames) e sanada por ocasião do recurso administrativo, de sorte que existiria ofensa ao princípio da razoabilidade. Afirma, ainda, que a genérica resposta da banca examinadora ao recurso administrativo configuraria ofensa aos princípios da publicidade e da motivação. O mandado de segurança configura remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) para a defesa do direito líquido e certo contra ato ilegal praticado por autoridade pública não amparável por habeas corpus ou habeas data. O mandamus se submete ao procedimento especial da Lei no 12.016/2009 e tem por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante. A respectiva tutela específica exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (Lei no 12.016/2009, art. 1o), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por agentes de pessoa privada que exerça funções delegadas. Por seu turno, a liquidez e a certeza compreendem a manifesta existência e delimitação do direito (na sua extensão) que seja apto (translúcido) a ser exercitado no momento da impetração, consoante clássica doutrina (Passos, José Joaquim Calmon de, in Mandado de Segurança Coletivo, Rio de Janeiro: Forense, 1989, p. 6). A eficácia dessa ação é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que seja dada consecução ao ato administrativo vinculado que tutele a esfera jurídica do impetrante. E em virtude do requerimento previsto no art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, poderá ocorrer a suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado diante da relevância dos fundamentos da impetração e do risco da demora. Pois bem. No caso concreto, a presente situação processual não sofreu alterações fáticas e jurídicas significativas que venham a subsidiar novo juízo de valor além daquele já devidamente consignado no agravo de instrumento 0715982-07.2024.8.07.0000, no qual o pedido liminar do agravante, ora peticionante, teria sido indeferido por este Relator, sob os seguintes fundamentos: (...) A matéria devolvida está centrada na presença ou não dos requisitos à concessão da tutela de urgência consistente na suspensão do ato de eliminação da candidata do concurso para provimento de vagas do curso de habilitação de oficiais de saúde e capelães (CHOSC – Edital n. 33/2023 DGP/PMDF), a fim de que se proceda sua convocação para as demais etapas. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em análise das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão do pretendido efeito suspensivo. Os documentos colacionados aos autos de origem demonstram que a candidata foi considerada inapta na fase de avaliação médica. Os três motivos do indeferimento estariam centrados, conforme exposto no recurso administrativo interposto em 04 de março de 2024 (id 190513325, autos de origem), nos seguintes aspectos: “inata pela falta do TGP”; “sorologia de Chagas incompleto” e “alterações do EEG - desorganização dos timos cerebrais - alterações do EEG podem produzir atividade epliptiva no futuro”. O único recurso colacionado aos autos originários impugna os três motivos da decisão de inaptidão: (a) em relação à conclusão do eletroencefalograma, a candidata juntou exames complementares e alegou que “de maneira aparentemente intuitiva, a decisão desclassificou a Recorrente com base em indícios, não requerendo qualquer exame complementar que ratificasse a suspeita. Imperioso destacar que a Recorrente, em razão da conclusão do Sr. Examinador, procurou imediatamente dois conceituados médicos especialistas, mestres, doutores e PHDS em Neurologia e Neurocirurgia, porquanto ficou preocupada com a conclusão dessa respeitada banca. Referidos profissionais especializados solicitaram a realização de exames complementares de maior especificidade e sensibilidade, porquanto, somente assim, teriam condição para uma avaliação mais precisa para qualquer conclusão (o que não foi solicitado pelo Sr. Examinador), quais sejam: ressonância magnética do encéfalo anterior e posterior a infusão do gadolíneo e EEG prolongado de 24 canais. Conforme laudos anexados, os especialistas, com base nos resultados dos exames solicitados, concluíram que a Recorrente apresenta aptidão para o desempenho neurológico da atividade para a qual a Recorrente almeja, sem prejuízo da recomendação de desconsideração do laudo do EEG simples anteriormente apresentado (já que não dá lastro à conclusão do Examinador)”; (b) quanto à Sorologia de Chagas, aduziu que o edital teria sido impreciso, ao tempo em que colacionou também exames complementares a atestar a não contaminação; e (c) e, no que refere ao exame TGP, alegou que a não apresentação do exame teria sido causada por erro de terceiro, e juntou ao recurso o citado exame, além de laudos complementares. Em resposta ao citado (único) recurso, a banca recursal de avaliação médica assim consignou: “em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que, conforme estabelecido no item 13.8, não serão recebidos exames médicos fora do prazo estabelecido. Portanto, recurso indeferido”. Nesse quadro processual, ainda que se pudesse cogitar de possível desproporcionalidade no ato de eliminação motivado unicamente pela não entrega tempestiva do exame de TGP, a genérica resposta ao recurso administrativo contra os três motivos da eliminação da candidata não é suficiente a escudar a alegação da agravante que a banca teria acatado a argumentação (e os exames complementares) referentes às alterações do EEG e à incompletude da Sorologia de Chagas. Os mencionados aspectos, aliás, foram destacados na decisão ora revista. Transcreve-se: [...] De fato, se houve erro na entrega de um único documento, por negligência do médico, não seria razoável a eliminação da candidata, pois patente que não houve omissão ou descumprimento de prazo. Todavia, os documentos juntados apenas evidenciam a realização de exames, mas nada indicam sobre os motivos pelos quais não foram apresentados no prazo previsto no edital, lei do concurso, ao qual todos os candidatos estão vinculados. Além disso, a autora, como mencionado, não apresentou o documento que motiva a sua eliminação, mas apenas a resposta ao recurso administrativo, que é genérico. A fim de avaliar eventual violação ao princípio da razoabilidade ou proporcionalidade, que seria situação de legalidade, passível de apreciação judicial, é essencial que tais informações estejam presentes. Além da ausência do motivo (ou seja, por que foi eliminada? por que não apresentou nenhum documento ou apenas um?), não há prova de que houve erro de terceiro. Se a autora não se atentou para os prazos e deixou de apresentar os documentos médicos, tal omissão implica eliminação de acordo com as regras do edital [...] No mais, não evidenciado o perigo de dano, uma vez ultimada a etapa de avaliação psicológica, a qual poderá ser realizada a posteriori, na hipótese de eventual acolhimento do pedido anulatório. Nesse sentido, mutatis mutandis: TJDFT, 4a Turma Cìvel, acórdão 1673191, DJe 20.03.2023. Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Necessária a observância do contraditório na presente fase recursal, até porque poderiam existir indícios (na peça defensiva e nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora), a serem detidamente analisados, de que a não apresentação do exame TGP no prazo assinalado no edital (fato incontroverso) poderia ter sido a (única) causa determinante da eliminação da candidata, inclusive a permitir a aferição da razoabilidade (ou não) da medida. No mais, o perigo de dano não se apresenta satisfatoriamente demonstrado a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera parte, uma vez que já estariam ultimadas as demais fases da seleção e não foi informada a iminência de convocação dos candidatos. Por ora, não se revela patente a violação a direito líquido e certo consubstanciado em patente ilegalidade ou abuso de poder (probabilidade de provimento do recurso) a legitimar a imediata intervenção do Poder Judiciário na conduta administrativa, por meio da via eleita (tutela antecipada recursal). Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.012, § 4o). Indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, sem prejuízo de reanálise do tema ao tempo do julgamento do recurso de apelação. Comunique-se ao e. Juízo originário. Após, aguarde-se a distribuição da apelação, por prevenção. Intime-se. Brasília/DF, 26 de junho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator